Tribunal: TRF3
Processo: 5021394-59.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: em 4/9/2019 que negou provimento à apelação do
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
98/151)

5021394-59.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. TRE/SP. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUIZ RENATO ROCHA ESPINOZA, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 4/9/2019 que negou provimento à apelação do autor, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a ação interposta com vistas ao reconhecimento da condição de deficiente físico e ressarcimento pela demora na sua nomeação para Técnico Judiciário do quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.

2. O Edital do concurso em questão – lei interna do certame ao qual o autor/apelante/agravante aderiu e estava vinculado – previu expressamente o caráter terminativo da avaliação realizada por equipe multiprofissional indicada pela FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, a qual consta

Inteiro teor:
98/151)

5021394-59.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. TRE/SP. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUIZ RENATO ROCHA ESPINOZA, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 4/9/2019 que negou provimento à apelação do autor, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a ação interposta com vistas ao reconhecimento da condição de deficiente físico e ressarcimento pela demora na sua nomeação para Técnico Judiciário do quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.

2. O Edital do concurso em questão – lei interna do certame ao qual o autor/apelante/agravante aderiu e estava vinculado – previu expressamente o caráter terminativo da avaliação realizada por equipe multiprofissional indicada pela FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, a qual constatou, em 25/4/2013, que a deficiência relatada por LUIZ RENATO não se enquadrava no artigo 4o do Decreto no 3.298/99 (com redação alterada pelo Decreto no 5.296/04).

3. O tratamento de hemodiálise de LUIZ RENATO teve início apenas em dezembro/2014, com a duração de 1 (um) ano, até a submissão do autor/apelante/agravante à transplante renal, com resultado satisfatório, tanto que o perito médico nomeado pelo Juízo consignou categoricamente que “não há restrições para o cargo pretendido”.

4. Precedentes desta Corte Federal: QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506774 - 0014585-81.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, j. 17/02/2014, e-DJF3 26/02/2014; QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 288859 - 0014841-72.2004.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, j. 07/03/2018, e-DJF3 12/04/2018; SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1955361 - 0011474-39.2010.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, j. 01/02/2018, e-DJF3 09/02/2018.

5. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021394-59.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: LUIZ RENATO ROCHA ESPINOZA

Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE TAKAHASHI MATSUKA - SP152999-A

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: PYRRO MASSELLA - SP11484-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021394-59.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: LUIZ RENATO ROCHA ESPINOZA

Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE TAKAHASHI MATSUKA - SP152999-A

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: PYRRO MASSELLA - SP11484-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,

Relator:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUIZ RENATO ROCHA ESPINOZA, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 4/9/2019 que negou provimento à apelação do autor, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a ação interposta com vistas ao reconhecimento da condição de deficiente físico e ressarcimento pela demora na sua nomeação para Técnico Judiciário do quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.

Nas razões do presente AGRAVO, LUIZ RENATO ROCHA ESPINOZA sustenta que a r. decisão impugnada confere maior valor ao laudo médico elaborado pela Fundação Carlos Chagas do que à perícia judicial, desprestigiando o trâmite legal percorrido pelo autor. Afirma que o autor é portador da doença de Berger desde abril/2011 (data do diagnóstico), incurável e compatível com o artigo 3o do Decreto no 3.298/99.

A FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS apresentou contraminuta.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021394-59.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: LUIZ RENATO ROCHA ESPINOZA

Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE TAKAHASHI MATSUKA - SP152999-A

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: PYRRO MASSELLA - SP11484-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,

Relator:

Verifica-se que o decisum vergastado foi pautado nas regras dispostas no Edital do concurso em questão – lei interna do certame ao qual o autor/apelante/agravante aderiu e estava vinculado – e que previu expressamente o caráter terminativo da avaliação realizada por equipe multiprofissional indicada pela FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, a qual constatou, em 25/4/2013, que a deficiência relatada por LUIZ RENATO não se enquadrava no artigo 4o do Decreto no 3.298/99 (com redação alterada pelo Decreto no 5.296/04).

Demonstrou-se, ainda, que o tratamento de hemodiálise de LUIZ RENATO teve início apenas em dezembro/2014, com a duração de 1 (um) ano, até a submissão do autor/apelante/agravante à transplante renal, com resultado satisfatório, tanto que o perito médico nomeado pelo Juízo consignou categoricamente que “não há restrições para o cargo pretendido”.

Foram colacionados precedentes desta Corte Federal que lastreiam o decisum impugnado: QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506774 - 0014585-81.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, j. 17/02/2014, e-DJF3 26/02/2014; QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 288859 - 0014841-72.2004.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, j. 07/03/2018, e-DJF3 12/04/2018; SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1955361 - 0011474-39.2010.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, j. 01/02/2018, e-DJF3 09/02/2018.

Destaca-se o teor da decisão vergastada:

“A r. sentença de improcedência merece ser mantida em seu inteiro teor, porquanto não se verifica qualquer elemento passível de infringi-la.

O Edital no 01/2011, em seu item V, é claro ao dispor quem pode ser considerado portador de deficiência, para fins do concurso em questão:

“V. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

(...)

3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no artigo 4o do Decreto Federal no 3.298/1999 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

(...)

11. O candidato com deficiência aprovado no Concurso, quando convocado, deverá munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por equipe multiprofissional indicada pela Fundação Carlos Chagas, objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão do art. 4o, e seus incisos do Decreto Federal no 3.298/1999 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos dos artigos 37 e 43 do referido Decreto, observadas as seguintes disposições:

11.1 A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe prevista pelo art. 43 do Decreto Federal no 3.298/1999 e suas alterações.

(...)

11.4 Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão do art. 4o e seus incisos do Decreto Federal no 3.298/1999 e suas alterações, ele será classificado em igualdade de condições com os demais candidatos”.

Pois bem. Verifica-se que, submetido à avaliação de que trata o item V.11, com o objetivo de atestar sua condição de deficiente físico, em 25/4/2013, foi certificado pela junta médica especializada indicada pela FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS que a alegada deficiência do autor não está em conformidade com o disposto no artigo 4o do Decreto no 3.298/99, com redação alterada pelo Decreto no 5.296/04, tampouco com a Súmula 377/STJ, tendo sido certificado, ainda, que o autor relatou “não haver deficiência funcional atual”. Ora, a deficiência deve implicar, necessariamente, em comprometimento ou incapacidade para o desempenho da atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.

De fato. É certo que à época da referida avaliação realizada por equipe multidisciplinar em 25/4/2013, o autor ainda não se encontrava sob tratamento de hemodiálise, tanto que nessa ocasião afirmou que laborava como advogado terceirizado autônomo, com contrato mantido com a empresa Coopersaúde. Constata-se através da documentação carreada aos autos que apenas em 21/11/2013 é que LUIZ RENATO foi submetido à cirurgia vascular para colocação de acesso para hemodiálise, que veio a ter início em dezembro/2014, sendo mantida durante 1 (um) ano, até o autor ser submetido à transplante renal em 2/12/2015, considerado satisfatório, sem sinais de rejeição.

Outrossim, consignou o perito médico nomeado pelo Juízo, ao responder os subitens do quesito 4 (4.1. De qual deficiência ou doença incapacitante é ou foi portador? 4.2. Qual a data provável do início da doença? Com base em que elementos se afirma a data? 4.3. Essa doença ou lesão gera incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano? De que forma?):

“Insuficiência renal crônica e doença de Berger (Nefropatia por IgA).

Insuficiência renal crônica diagnosticada em janeiro de 2011 e nafropatia por IgA em abril de 2011, através de exames séricos e exame anátomo-patológico.

Recebeu tratamento dialítico e depois transplante renal. Restou incapacidade parcial e permanente, com restrições para atividades que demandem esforço ou sobrecarga. Não há restrições para o cargo pretendido”.

Assim, infere-se que o ato administrativo que declarou a inexistência de deficiência do autor para fins do concurso em questão, submetendo-o à classificação geral, está revestido de legitimidade e legalidade, não merecendo reparo. Não sobejam dúvidas de que o autor não incorreu no rol das causalidades ensejadoras a caracterizar deficiência física, para fins de nomeação no cargo ao qual se candidatou.

Por sua vez, o artigo 4o do Decreto no 3.298/1999, alterado pelo Decreto no 5.296/2004, conferiu tratamento diferenciado a pessoas com dificuldades específicas, não havendo que se cogitar de inconstitucionalidade, eis que em consonância com o princípio da igualdade.

Colaciona-se jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE O ORA AGRAVANTE OBJETIVA SUA NOMEAÇÃO PROVISÓRIA PARA O CARGO QUE PRESTOU CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO JUDICIÁRIO. DEFICIÊNCIA FÍSICA QUE NÃO FOI RECONHECIDA PELA COMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO CONCURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PRETENDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O provimento de cargo público mediante determinação judicial exige, no mínimo, que a Administração Pública tenha violado garantias constitucionais do candidato e, ainda assim, após o exercício do contraditório e ampla defesa pelo ente público.

II - É vedada a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei n. 8.437/92, art. 1o, § 3o). Esse fundamento legal também alcança a pretensão formulada nestes autos.

III - O recorrente é portador de glomerulonefrite, nefropatia grave, doença que não está incluída no rol das deficiências físicas que consta do inciso I, do art. 4o, do Decreto no 3.298/1999, a que se refere o Edital do Concurso Público para provimento de cargos do TRE/SP.

IV - Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada pretendida.

V - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506774 - 0014585-81.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 17/02/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/02/2014)

De outro lado, o autor aceitou as regras do Edital, lei interna do certame, ao qual estava vinculado, vindo a questioná-lo sob o enfoque da legalidade e da razoabilidade apenas após não ter sido considerado “deficiente” na avaliação médica, à qual todos os candidatos que se declararam portadores de deficiência foram indistintamente submetidos, em observância ao caráter isonômico que caracteriza os processos seletivos, e foram considerados aptos ou inaptos, segundo os critérios do Edital.

Nesse sentido, constitui entendimento do STJ: “O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte, no sentido ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). Nesse sentido também: RMS 52.533/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017; MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe 20/9/2017” (AgInt no AREsp 1196863/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

Nesta Corte: “O edital é lei interna que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. Resta claro que os requisitos do edital não violam nenhum dos princípios constitucionais, pois a regra é estabelecida de forma geral e irrestrita para todos. Há entendimento consolidado tanto nesta E. Corte Regional, quanto no Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o edital é a lei do concurso, vinculando, aos seus estritos termos, tanto a Administração Pública quanto os candidatos nele inscritos” (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 288859 - 0014841-72.2004.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/04/2018).

E mais: "O edital é a lei dos concursos públicos e possui efeito vinculante para o ente público que realiza o certame e para os candidatos, devendo ser rigorosamente observado (STJ, RMS 49.887/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017). A seleção em questão foi regida pelos princípios da publicidade, impessoalidade e eficiência, dentro dos limites do poder discricionário da Administração (razoabilidade e proporcionalidade), sendo que a eliminação do autor ocorreu consoante critérios previamente estabelecidos no Edital, ao qual ele livre e conscientemente aderiu, deixando de apresentar qualquer impugnação no momento oportuno, vindo a questioná-lo somente após ter sido reprovado no teste físico, ao qual todos os candidatos aprovados na fase objetiva, indistintamente, foram submetidos, em observância ao caráter isonômico que caracteriza os concursos públicos. Inexiste, assim, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade a ser judicialmente sanada" (SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1955361 - 0011474-39.2010.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 01/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/02/2018).

Nesse cenário, impõe-se a total improcedência do pedido”.

Dessa forma, vislumbra-se claramente que os argumentos apresentados no agravo não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas na decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. TRE/SP. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUIZ RENATO ROCHA ESPINOZA, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 4/9/2019 que negou provimento à apelação do autor, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a ação interposta com vistas ao reconhecimento da condição de deficiente físico e ressarcimento pela demora na sua nomeação para Técnico Judiciário do quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.

2. O Edital do concurso em questão – lei interna do certame ao qual o autor/apelante/agravante aderiu e estava vinculado – previu expressamente o caráter terminativo da avaliação realizada por equipe multiprofissional indicada pela FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, a qual constatou, em 25/4/2013, que a deficiência relatada por LUIZ RENATO não se enquadrava no artigo 4o do Decreto no 3.298/99 (com redação alterada pelo Decreto no 5.296/04).

3. O tratamento de hemodiálise de LUIZ RENATO teve início apenas em dezembro/2014, com a duração de 1 (um) ano, até a submissão do autor/apelante/agravante à transplante renal, com resultado satisfatório, tanto que o perito médico nomeado pelo Juízo consignou categoricamente que “não há restrições para o cargo pretendido”.

4. Precedentes desta Corte Federal: QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506774 - 0014585-81.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, j. 17/02/2014, e-DJF3 26/02/2014; QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 288859 - 0014841-72.2004.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, j. 07/03/2018, e-DJF3 12/04/2018; SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1955361 - 0011474-39.2010.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, j. 01/02/2018, e-DJF3 09/02/2018.

5. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.